Tribunal: TJPA
Processo: 0800120-25.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800120-25.2021.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI, JOAO PEREIRA DA SILVA NETO

APELADO: JOAO PEREIRA DA SILVA NETO, MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE TUCURUÍ. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. PREVALÊNCIA DO PCCR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Tucuruí e por servidor municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de retroativos de adicional por tempo de serviço (ATS), condenando o ente público a efetuar o pagamento da vantagem calculada sobre o piso salarial do magistério, acrescido de juros e correção monetária, além dos honorários advocatícios. O Município sustenta inexistência de débito, impugna a forma de atualização e os honorários. O servidor, por sua vez, requer inclusão expressa da gratuidade de justiça e reconhecimento de diferenças remuneratórias relativas ao ano de 2016. Houve também o reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o adicional por tempo de serviço deve incidir sobre o vencimento base ou sobre o piso do magistério estabelecido no PCCR;(ii) estabelecer a forma de incidência dos consectários legais (juros e correção monetária);(iii) determinar se cabe reconhecer expressamente a gratuidade de justiça e assegurar o exame das diferenças remuneratórias relativas ao ano de 2016, não atingido pela prescrição;(iv) fixar o momento adequado para a definição dos honorários advocatícios em sede de remessa necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da especialidade impõe a prevalência do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR – Lei nº 9.860/2016) sobre o Regime Jurídico Único (Lei nº 3.793/1993), de modo que o adicional por tempo de serviço incide sobre o piso do magistério, que compreende vencimento base e vantagens permanentes.

4.

A jurisprudência confirma que, havendo conflito aparente de normas, a lei especial prevalece sobre a geral, assegurando a aplicação do PCCR como base de cálculo do ATS para os profissionais da educação.

5.

A incidência dos consectários legais deve observar o Tema 905 do STJ: correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela taxa da caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09.

6.

Em sede de remessa necessária, diante da iliquidez da condenação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados somente na fase de liquidação.

7.

A decisão de primeiro grau já havia analisado e deferido a gratuidade de justiça, cabendo apenas constar expressamente no dispositivo.

8.

As diferenças remuneratórias relativas ao ano de 2016 não atingidas pela prescrição devem ser apuradas em liquidação, conforme as diretrizes fixadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do Município desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária para que os honorários advocatícios sejam fixados em liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 487, I, e 1.026, §2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 3.793/1993, arts. 41 e 69; Lei nº 9.860/2016 (PCCR), arts. 23 e 33; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 11.960/09.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs nº 4.357 e nº 4.425, Pleno; STF, RE nº 870.947 (Tema 810); STJ, REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905); TJ-AP, APL nº 00427956720178030001, Rel. Des. Agostino Silvério, j. 02.04.2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS (processo nº 0800120-25.2021.8.14.0061-PJE), interpostas pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ e por JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO SILVA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí-PA, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE RETROATIVO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, ajuizada pelo segundo apelante.

A sentença fora proferida
com a seguinte conclusão:

“
Por todo o exposto, julgo o feito com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
julgando parcialmente procedente
o pedido constante da inicial para: a. para condenar o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ numa obrigação de fazer, tal qual, a de efetuar o cálculo e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço sobre o piso salarial dos professore municipais, que engloba o salário base e as horas normais, bem como que proceda ao pagamento dos valores preteridos, observadas as regras relativas à prescrição (estando prescritas as prestações anteriores às parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento do feito), promovendo o desconto e repasse das verbas previdenciárias eventualmente incidentes;

b. Todas as parcelas deverão ser acrescidas de juros legais (pelo índice da caderneta de poupança) e devidamente atualizadas pelo IPCA-E (ADIs nº 4.357 e 4.425), desde a data da citação (Tema 810 do STF).

As quantias acima deverão ser auferidas na fase de cumprimento de sentença uma vez que se limita a contas aritiméticas que apesar de volumosas e trabalhosas não justificam processo próprio de liquidação.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Isento do pagamento de custas (alínea g, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93).

Honorários pela Fazenda Pública com base no que fixados em 10% sobre o valor total e atualizado da condenação (até a data da sentença), a ser apurado na fase de cumprimento.

Intimem-se as partes via sistema. (...)”

Em razões recursais, o Município defende que sempre honrou o liame mantido com o Apelado, mormente a inexistência de qualquer débito em aberto para que possa ser discutido e insurge-se quanto à correção monetária e juros moratórios aplicados, além de contestar a própria dívida, alegando ter cumprido todas as obrigações com seus servidores.

Ao final requer o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, requer sejam os juros de mora e a correção monetária fixados nos termos do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, bem como, os honorários advocatícios fixados no mínimo legal.

Na apelação do autor, este
sustenta, através de análise comparativa das fichas financeiras, que em 2016 houve efetiva supressão dos valores das gratificações, demonstrando redução significativa nos vencimentos quando comparados com os anos subsequentes (2017-2020), período em que os pagamentos foram realizados integralmente. Argumenta que a ação foi ajuizada em 16/01/2021, estando o ano de 2016 dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/32, e que a questão fática é incontroversa, tendo a própria sentença reconhecido a inexistência de justificativa para o desmembramento remuneratório "senão o de prejudicar os professores". Adicionalmente, pleiteia a inclusão expressa da concessão de justiça gratuita no dispositivo da decisão.

Foram apresentadas contrarrazões aos recursos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15,
conheço da Apelação Cível, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A questão consiste no reexaminar a sentença que julgou procedente a ação para condenar o Município Apelante ao pagamento dos valores retroativos de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), com correção pelo IPCA, acrescido de juros de mora calculados com base na taxa aplicável à caderneta de poupança, a partir da citação.

Sobre o adicional em questão, o art. 69 da Lei 3.793/93, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tucuruí, estabelece:

Art. 69 - Adicional por tempo de serviço é devido à razão de 2% (dois por cento) por ano de serviço efetivo incidente sobre o vencimento que trata o art. 41, até o máximo de 50% (cinquenta por cento), conforme determina o inciso V do art. 21 da Lei Orgânica do Município de Tucuruí.

Por sua vez, o Art. 41 do mesmo diploma legal estabelece:

Art. 41 - Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei.

Entretanto, o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal dos Trabalhadores de Educação Básica do Município de Tucuruí-PCCR, Lei nº 9.860/2016, que repete em seus artigos 23 e 33 as disposições da já revogada Lei nº 8.773/2011, estabelece
in verbis
:

Art. 23 - O piso dos trabalhadores em educação básica corresponde ao vencimento relativo ao nível de habilitação, classe e referência em que se encontre acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente a que fizer jus, sempre calculados sobre o vencimento base do profissional.

Art. 33 - O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 2% (dois) por cento [sic] ao ano de serviço público prestado ao município [sic], incidindo sobre o piso, até o limite de 50% (cinquenta por cento).

Do cotejo entre os dispositivos acima em destaque que o
PCCR, por ser norma específica aos trabalhadores em educação deve prevalecer ante as disposições do Regime Jurídico Único dos servidores municipais.

Em atenção ao princípio da especialidade, a jurisprudência pátria é pacífica, consoante precedente abaixo transcrito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - REAJUSTE DE 5% - LEI GERAL Nº 0972/06 - LEI ESPECIAL Nº 0977/2006 - AGENTE PENITENCIÁRIO - CONFLITO APARENTE DE NORMAS.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL
- RECURSO PROVIDO. 1) No mesmo momento da edição da Lei n. 0972/2006, que concedeu 5% (cinco por cento) aos servidores do Estado do Amapá, foi editada a Lei nº 0977/2006, também concedendo reajuste ao Grupo Penitenciário, de maneira que, por força do princípio da especialidade, a norma especial se sobrepõe à norma geral, afastando, assim, a pretensão da autora de obter o reajuste contemplado pela norma geral; 2) Apelo conhecido e provido, para reforma da sentença e julgamento de improcedência da pretensão autoral.

(TJ-AP - APL: 00427956720178030001 AP, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 02/04/2019, Tribunal - grifei)

Com efeito, evidencia-se o direito do Apelado à incidência do adicional de tempo de serviço sobre o montante remuneratório, sendo certo, contudo, que
havendo legislação específica a certa classe esta deve ser aplicada em detrimento da geral, socorrendo-se da geral apenas nos casos omissos na legislação própria.

Outrossim, consoante a disposição do já mencionado art.

33

d
o PCCR
, o adicional por tempo de serviço incide sobre o referido piso salarial, de forma que
é irrelevante a discussão acerca do desmembramento das verbas remuneratórias em salário-base e horas normais, uma vez que a própria lei municipal determina que o cálculo da ATS seja realizado sobre a somatória das verbas e a própria a Secretária Municipal de Educação reconheceu o direito ao pleito do requerente.

Assim,
impõe-se a manutenção d
a sentença apelada quanto ao ponto.

Quanto aos consectários legais, observa-se que foram fixados pela sentença
na forma do tema 905 do STJ, de forma que se tratando de condenação
de natureza administrativa referente a servidor público (
item 3.1.1)
, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09) e, para fins de
correção monetária
, deve haver a incidência do IPCA-E.

A seu turno, no que concerne aos honorários advocatícios,
o Juízo
a
quo os fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Diante da iliquidez da sentença, os honorários devem ser fixados na fase de liquidação.

DA APELAÇÃO DO AUTOR

O juiz analisou e deferiu a gratuidade da justiça na fundamentação, rejeitando a impugnação do município, embora não conste expressamente no dispositivo final.

O autor ingressou com a ação pleiteando que as gratificações eventualmente percebidas deverão ser percebidas a partir da incidência de tais benefícios sobre os valores relativos ao total de horas efetivamente trabalhadas.

No que diz respeito ao cálculo da gratificação de nível superior e da gratificação de sala de aula do período de 2016 não atingido pela prescrição. A existência de diferença remuneratória deve ser apurada em liquidação com base na diretriz adotada nesta decisão quanto ao cálculo.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR, para que conste expressamente o deferimento da gratuidade e
estabelecer que, quanto ao cálculo da gratificação de nível superior e da gratificação de sala de aula do período de 2016 não atingido pela prescrição, a existência de diferença remuneratória deve ser apurada em liquidação com base na diretriz adotada nesta decisão quanto ao cálculo. Em sede de Remessa Necessária, fica estabelecido que os honorários advocatícios sejam arbitrados na liquidação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025